Tribunal: TJPA
Processo: 0835631-48.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835631-48.2018.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO RENE PEDROSO FEITOSA

APELADO: TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. TESTEMUNHA NÃO LOCALIZADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A COMPROVAR A CULPA DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Tese: Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de produção de prova eficaz, inclusive pela não localização da única testemunha capaz de corroborar a versão dos fatos, conduz à manutenção da sentença de improcedência.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Cível em virtude de sentença exarada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Antônio Rene Pedroso Feitosa em face de Tegma Gestão Logística S.A., em razão de acidente de trânsito ocorrido em 27/09/2017 na Rodovia Arthur Bernardes, em Belém/PA. O autor alegou que o caminhão conduzido por preposto da ré teria realizado conversão à esquerda sem sinalização, ocasionando a colisão com sua motocicleta e resultando em lesões corporais e danos ao veículo.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, por entender que o autor não se desincumbiu do ônus da prova, sendo incontroversa a dinâmica da ultrapassagem pela esquerda, em pista de mão dupla, inexistindo prova de conduta culposa por parte do motorista da ré.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verifica-se se há elementos probatórios suficientes para demonstrar a culpa da parte ré no acidente de trânsito e, por conseguinte, se há direito à indenização por danos materiais e morais pleiteada pelo apelante.

Discute-se, também, se a não localização da única testemunha arrolada pelo autor, indicada como capaz de corroborar sua versão, poderia conduzir a conclusão diversa da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373, I, do CPC impõe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, restou incontroverso que o acidente ocorreu durante ultrapassagem pela esquerda em via de mão dupla, quando o caminhão da ré realizava conversão à esquerda para ingressar em suas dependências.

A única testemunha indicada pelo autor não foi localizada, conforme registrado no termo de audiência de 22/08/2022 (ID 16958712), o que levou à desistência tácita de sua oitiva.

Por outro lado, o depoimento da testemunha da parte ré confirmou que não presenciou o acidente, mas que o caminhão sinalizava a conversão no momento da colisão.

Nas razões de apelação, o autor reconhece que a testemunha era a única capaz de ratificar sua versão dos fatos, mas não foi encontrada para depor (fl. 289 dos autos), limitando-se a insistir na tese de culpa da ré.

Diante disso, inexiste prova robusta capaz de infirmar as conclusões da sentença. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de comprovação da culpa do réu ou do nexo causal impede a responsabilização civil. Ademais, a presunção de culpa não se aplica aos casos de ultrapassagem em via de mão dupla, situação que exige cautela redobrada do condutor que realiza a manobra.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Mantém-se integralmente a sentença de improcedência, diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pelo autor.

Tese fixada: A ausência de produção de prova eficaz quanto à dinâmica do acidente e à culpa da parte ré — especialmente diante da não localização da única testemunha indicada — conduz à manutenção da sentença de improcedência, nos termos do art. 373, I, do CPC.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADA

-Código de Processo Civil: art. 373, I;

-TJPA, Apelação cível nº 0802011-14.2019.8.14.00, RELATOR. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, data do documento 29/12/2024;

-TJPA – Apelação Cível – Nº 0000899-95.2000.8.14.0015 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2018;

-STJ, REsp 1713105 / SP RECURSO ESPECIAL 2016/0244653-1,
Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Órgão Julgador
TERCEIRA TURMA,
Data do Julgamento
27/11/2018,
Data da Publicação/Fonte
DJe 06/12/2018;

-STJ,
REsp n. 608.869/RJ, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 9/12/2008, DJe de 9/2/2009.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada em 04/11/2025, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque (Presidente da Sessão), Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposta por
ANTÔNIO RENE PEDROSO FEITOSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada em face de
TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A.
, por meio da qual pleiteia reparação por danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido nesta capital.

Na petição inicial, o autor sustenta que conduzia motocicleta quando foi surpreendido pelo caminhão de propriedade da ré - conduzido por seu preposto - que teria realizado conversão à esquerda sem a devida sinalização, ocasionando a colisão e resultando em fratura exposta na perna direita e danos materiais à motocicleta.

Regularmente citada, a empresa ré apresentou contestação, arguindo preliminar de ilegitimidade ativa quanto ao pedido de indenização material, e, no mérito, defendeu a culpa exclusiva da vítima, afirmando que o condutor da motocicleta realizava ultrapassagem pela esquerda em via de mão dupla no momento em que o caminhão sinalizava e efetuava manobra de conversão à esquerda para ingressar nas dependências da empresa.

A sentença de primeiro grau julgou
improcedentes os pedidos
, com fundamento na
ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pelo autor
, nos termos do art. 373, I, do CPC, reconhecendo a imprudência da ultrapassagem e a inexistência de elementos probatórios que demonstrassem culpa da parte ré.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que a culpa pelo acidente seria exclusiva da apelada, sustentando que o caminhão não teria sinalizado a conversão e que a decisão teria se baseado em prova insuficiente. Reconhece, contudo, que
a única testemunha capaz de corroborar sua versão não foi localizada para prestar depoimento
, conforme consta às fls. 289 dos autos (ID 16958718, razões da apelação).

Contrarrazões apresentadas, ID 16958721, fls. 296/305, pela manutenção integral da sentença.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presente os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, não havendo preliminar, passo a sua análise.

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se restou comprovada a
culpa da parte ré
pelo acidente de trânsito que fundamenta o pedido indenizatório.

Dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil, que “
incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito
”. No caso em análise, era ônus do apelante demonstrar, de forma robusta, que o condutor do caminhão, preposto da apelada, agiu com imprudência ou negligência ao efetuar a manobra, ocasionando o sinistro.

A instrução processual revela que a dinâmica do acidente não foi presenciada por testemunhas presenciais favoráveis à versão do autor. A
única testemunha por ele arrolada não foi localizada
, levando à desistência tácita de sua oitiva, conforme registrado na audiência de 22/08/2022, ID 16958712, fls.258.

Por outro lado, a testemunha ouvida — preposta da ré — afirmou que o caminhão sinalizava a manobra de conversão no momento da colisão, ID 16958712, fls. 258.

Os dados do acidente foram fornecidos, exclusivamente, no Boletim de Ocorrência Policial, realizado de forma unilateral pela apelante, cuja validade está condicionada à harmonização com os demais elementos probantes, ID
16958639, fls. 138
.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Logo, competia ao apelante o ônus de comprovar o preenchimento dos elementos necessários para a responsabilização objetiva do apelado (conduta ilícita, dano e nexo causal), assim, não tendo a apelante se desincumbido de seu ônus probatório, resta inviável a responsabilização do apelado.

A própria narrativa constante da sentença de primeiro grau, corroborada pelos boletins de ocorrência divergentes, indica que
o autor realizava ultrapassagem pela esquerda em via de mão dupla no instante em que o caminhão iniciava conversão à esquerda
, conduta que exige cautela redobrada do condutor que ultrapassa

Nas razões recursais, embora sustente a culpa exclusiva da ré, o apelante não traz elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da sentença. Ao contrário, reconhece que a única testemunha capaz de ratificar sua versão não foi localizada para depor, limitando-se a repetir argumentos já enfrentados.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado implica improcedência do pedido
, não cabendo ao julgador suprir a deficiência probatória da parte autora.

Nesse sentido este E. TJPA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ACIDENTE

DE
TRÂNSITO
ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO
NEXO

CAUSAL
. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)
No caso dos autos, o boletim de ocorrência e os depoimentos anexados não se mostraram suficientes para demonstrar a dinâmica do acidente ou a responsabilidade do preposto do Município, inexistindo prova cabal do fato constitutivo do direito da autora.

5.
Em relação ao ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabia à autora demonstrar o preenchimento dos elementos da responsabilidade civil, o que não ocorreu

(...)(TJPA, Apelação cível nº 0802011-14.2019.8.14.00, Relator. Des. Luiz Gonzaga Da Costa Neto, 2ª Turma De Direito Público, data do documento 29/12/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO MOTORISTA. ÔNUS DO AUTOR
- ART. 333, INCISO I, DO CPC/73.1.
Inexistência de prova capaz de atribuir qualquer responsabilidade pelo evento danoso ao motorista do veículo automotor. Exclusão da responsabilidade civil
.2. Recurso Conhecido e Provido. Sentença reformada integralmente, para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Invertidos os ônus sucumbenciais. Cobrança suspensa, devido ao autor se beneficiário da assistência judiciária gratuita. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000899-95.2000.8.14.0015; Relator Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 18/06/2018).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça é assertivo:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE FATO INCONTROVERSO

RECONHECIDO EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
CULPA
EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...)a imputação de
responsabilidade

civil
, objetiva ou subjetiva, supõe a presença de dois elementos de fato (a conduta do agente por ação ou omissão e o resultado danoso) e um elemento lógico-normativo, o
nexo causal
(que é lógico, porque consiste num elo referencial, numa relação de pertencialidade, entre os elementos de fato; e é normativo, porque tem contornos e limites impostos pelo sistema de direito).

Sob esse prisma, a doutrina endossada pela jurisprudência desta Corte é a de que o nexo de causalidade deve ser aferido com base na teoria da causalidade adequada, adotada explicitamente pela legislação
civil
brasileira (CC/1916, art. 1.060 e CC/2002, art. 403), segundo a qual somente se considera existente o
nexo causal
quando a ação ou omissão do agente for determinante e diretamente ligada ao prejuízo
"(
REsp 1713105 / SP RECURSO ESPECIAL 2016/0244653-1,
Relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento 27/11/2018, data da publicação/fonte DJe 06/12/2018
).

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. CULPA PELO ACIDENTE. ÔNUS DOS RECORRIDOS
.

1.
A responsabilidade civil somente se perfaz se presentes seus elementos essenciais, quais sejam, ação ou omissão do agente, nexo causal e dano
.

2. A responsabilização do proprietário do veículo pressupõe seu mau uso, traduzido no agir culposo do terceiro condutor, causador do acidente. Precedentes.

3.
A demonstração da culpa pelo acidente configura ônus do autor, já que se consubstancia em fato constitutivo de seu direito
.

4. Recurso especial conhecido e provido.<br>

(REsp n. 608.869/RJ, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 9/12/2008, DJe de 9/2/2009).

Ressalte-se que não há nos autos prova pericial, testemunhal ou documental idônea que permita concluir pela culpa do motorista da ré, sendo insuficiente a mera alegação unilateral.

Diante desse contexto, entendo que
a sentença merece ser integralmente mantida
, uma vez que o apelante
não se desincumbiu do ônus probatório
que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Cível interposta por
ANTÔNIO RENE PEDROSO FEITOSA
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
integralmente a sentença de improcedência
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos
Relator

Belém, 13/11/2025